Tribunal: TJBA
Processo: 8002929-57.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002929-57.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

APELADO: JOHNSON MASANORI TANIMOTO

Advogado(s)
:
CAMILA VAZ COSTA STAUFFER, CESAR AUGUSTO CALDEIRA COSTA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Concurso público. Correção de erro material em acórdão.

I.
Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso relativo à anulação de questão da prova objetiva do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2022. O embargante alega erro material no voto condutor, ao mencionar questão de Raciocínio Lógico, embora a controvérsia trate da anulação da questão nº 92 de Direitos Humanos, constante do Caderno B da referida prova.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão proferido, passível de correção por meio de embargos de declaração, consistente na inserção de parágrafo sem relação com o objeto da lide.

III.
Razões de decidir

O art. 1.022, inciso III, do CPC admite a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material em decisão judicial.

1.O voto condutor do acórdão embargado inclui trecho relativo à disciplina de Raciocínio Lógico, que não guarda pertinência com o mérito do processo, centrado na validade da questão de Direitos Humanos.

2.Reconhecida a existência de erro material, impõe-se a exclusão do parágrafo indevido, sem alteração do resultado do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material.
Tese de julgamento:

"1. É admissível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. A inclusão de fundamentação alheia ao objeto da controvérsia caracteriza erro material, cuja exclusão não compromete o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator
.